Tribunal: TJMT
Processo: 1028876-19.2024.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028876-19.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA - CPF: 107.807.486-03 (APELANTE), JAIRO CESAR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 781.654.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA DE MELLO MARQUES - CPF: 860.637.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SPANI GOIANA - CPF: 004.845.731-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRAZO MÁXIMO. PENA ABSTRATAMENTE COMINADA. SÚMULA 527, DO STJ. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. ART. 97, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que absolveu impropriamente o acusado, com fundamento no art. 386, VI e parágrafo único, III, do CPP, e no art. 26, do CP, pela prática, em tese, do crime de furto tentado, impondo-lhe medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo máximo de 2 anos e mínimo de 1 ano. A defesa pleiteia a redução do prazo máximo da medida, para que observe a pena em concreto, e a fixação de periodicidade inferior a 1 ano para avaliação pela Rede de Atenção Psicossocial, com possibilidade de extinção antecipada da medida.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo máximo da medida de segurança deve observar a pena concretamente aplicável ao inimputável ou o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado; (
ii
) estabelecer se deve ser determinada, desde logo, avaliação periódica em prazo inferior a 1 ano, com possibilidade de extinção imediata da medida conforme indicação da equipe de saúde.

III. Razões de decidir:

1.
A Súmula 527 do STJ estabelece que o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado, funcionando como teto jurídico de contenção
.

2.
A medida de segurança possui disciplina própria, fundada na inimputabilidade, na necessidade de tratamento e na aferição da periculosidade, razão pela qual não se aplica, de forma automática, a lógica da dosimetria da pena privativa de liberdade.

3.
A fixação do prazo máximo de 2 anos para o tratamento ambulatorial não ultrapassa o limite máximo da pena abstratamente cominada ao crime de furto tentado e atende aos princípios da proporcionalidade, da individualização e da intervenção mínima.

4.
A escolha do tratamento ambulatorial, em substituição à internação, representa modalidade menos gravosa de medida de segurança e observa a orientação antimanicomial, a necessidade terapêutica e as circunstâncias clínicas constatadas no caso.

5.
A inexistência de determinação inicial de avaliação em periodicidade inferior a 1 ano não configura ilegalidade, pois a antecipação da perícia depende de dado clínico superveniente ou de provocação fundamentada a ser apreciada pelo juízo competente.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. O prazo máximo da medida de segurança deve observar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado, nos termos da Súmula 527
,
do STJ, e não a pena em concreto hipoteticamente aplicável ao inimputável. 2. A reavaliação da medida de segurança deve ocorrer ao término do prazo mínimo fixado e, depois, anualmente, admitida a antecipação mediante decisão do juízo competente, a requerimento da defesa ou por indicação técnica da equipe de saúde. 3. A Resolução CNJ n. 487/2023 e a Lei n. 10.216/2001 orientam a adoção de medidas menos segregadoras, mas não autorizam a extinção automática da medida de segurança sem aferição jurisdicional da cessação da periculosidade
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155,
caput
,
c.c
. art. 14, II, do CP;
arts
. 26 e 97, §§ 1º, 2º e 4º, do CP; art. 386, VI e parágrafo único, III, do CPP; Lei n. 10.216/2001; Resolução CNJ n. 487/2023.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 527/STJ; TJMT - N.U 0000214-15.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que o absolveu impropriamente, com fundamento no art. 386, VI e parágrafo único, III, do Código de Processo Penal, e no art. 26
,
do Código Penal, impondo-lhe tratamento ambulatorial pelo prazo máximo de 2 (dois) anos e mínimo de 1 (um) ano, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155,
caput
,
c
.
c
.
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, conforme
sentença de Id. 366151464
.

Em suas razões, a defesa se insurge quanto ao prazo de duração estabelecido para a medida de segurança, que foi definido no máximo de 2 (dois) anos, bem como quanto à forma de acompanhamento do tratamento ambulatorial imposto ao apelante.

Sustenta que a medida de segurança, embora não tenha natureza de pena, constitui espécie de sanção penal e deve observar os princípios da individualização, intervenção mínima e proporcionalidade, de modo que o inimputável não seja submetido a tratamento mais gravoso do que aquele aplicável à pessoa imputável.

Aduz que o prazo máximo da medida deve observar a pena in concreto, e não apenas o limite abstrato previsto para o delito, invocando, para tanto, a Súmula n. 527
,
do STJ, a Lei n. 10.216/2001 e a Resolução n. 487/2023
,
do CNJ, relativas à política antimanicomial e ao acompanhamento da pessoa com transtorno mental no âmbito do processo penal.

Ao final requer o provimento do recurso para que o prazo máximo de duração da medida de segurança observe a pena
in concreto
, bem como para que seja determinada a avaliação do apelante pela equipe da RAPS em periodicidade inferior a 1 (um) ano e, verificada a aptidão de convivência social, seja possível a extinção da medida, a requerimento da defesa ou da equipe de saúde responsável pelo acompanhamento
(Id. 366151471).

Em contrarrazões, o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id.
366151473
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
367622867
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
apelante
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto
por
ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT).

Extrai-se da sentença a determinação da medida de segurança imposta nos seguintes termos:

(...).
DISPOSITIVO

Ante o
exposto
e
por

tudo
o
mais

que
dos autos
consta
, com
arrimo
no art. 386, VI e
parágrafo

único
, III, do Código de
Processo
Penal e art. 26
,
do Código Penal,
ABSOLVO
DE FORMA IMPRÓPRIA

o
réu

ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA
, qualificado, da prática do crime previsto no art. 155,
caput
,
c.c
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Atento
ao

comando
do art. 97, do Código Penal,
não
se
olvidando
da
imposição
legal de
internação

em
crimes
como
no
caso

em

julgamento
,
porém
,
após

analisar
com
acuidade

os
autos,
entendo

que

neste

momento
,
não
se
faz

necessária
a
internação
do
réu
,
porque
a
periculosidade

dele
, neste caso em específico
, é
possível

controlar
com o
tratamento
ambulatorial,
conforme indicação constante no laudo pericial de insanidade mental do acusado,

além
de
que
, o § 4°, do
mencionado

artigo

permite
a
internação
a
qualquer

momento
. Nesse
sentido

temos
o
seguinte

julgado
:

Revisão
Criminal –
Crime de
furto
simples
–
Superveniência de incidente de insanidade mental constatando a inimputabilidade do peticionário à época
do crime –
Absolvição

imprópria
de rigor, com a
imposição
de
medida
de
segurança

correspondente
a
tratamento
ambulatorial,
nos

termos
do
laudo

pericial
–
Observância
à Lei
Antimanicomial
e à
Resolução
n. 487/2023 do
Conselho
Nacional de Justiça –
Comunique
-se o MM. Juiz da Vara da
Execução
Criminal –
Expeça
-se
alvará
de
soltura

clausulado
–
Revisão
criminal
procedente
. (TJ-SP -
Revisão
Criminal: 22745082520258260000 Novo Horizonte, Relator.: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de
Julgamento
: 30/09/2025, 5º Grupo de
Direito
Criminal, Data de
Publicação
: 30/09/2025)

Isto
posto
,
determino

que

o

réu

ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA

seja

submetido
a
tratamento
ambulatorial p
elo
tempo
máximo de 02 (dois) anos, a teor do que dispõe a Súmula n
.
527, do STJ
,
perdurando

enquanto

não
for
averiguada
,
mediante

perícia

médica
, a
cessação
de
periculosidade
.
Fixo
o
prazo

mínimo
de 01 (um)
ano
(...). (Id. 366151464). (
gri
fos
meus).

Na sentença, o Juízo
a quo
absolveu impropriamente
o apelante
, com fundamento no art. 386, VI e parágrafo único, III, do Código de Processo Penal, e no art. 26, do Código Penal, impondo-lhe tratamento ambulatorial pelo prazo máximo de 2 (dois) anos e mínimo de 1 (um) ano, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155,
caput
,
c.c
.
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, conforme sentença de Id. 366151464.

Irresignado, a defesa do apelante interpôs o presente recurso, de modo que passo à análise.

A insurgência defensiva dirige-se, em essência, a dois pontos: (i) a pretensão de que o prazo máximo da medida de segurança passe a observar a pena em concreto, e não o limite abstrato do tipo penal; e (
ii
)
o pedido para que a avaliação pela rede de saúde ocorra em periodicidade inferior a um ano, com possibilidade de extinção imediata da medida caso a equipe assistencial assim indique.

No primeiro ponto, não assiste razão à defesa ao sustentar que o prazo máximo da medida de segurança deva ser aferido pela
pena concretamente aplicável
ao inimputável.

A tese recursal parte de premissa inadequada. A Súmula 527
,
do Superior Tribunal de Justiça dispõe, com objetividade, que
:
O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.

O enunciado sumular fixa, portanto, um teto jurídico de contenção, para evitar que a medida de segurança se converta em restrição mais severa do que a moldura legal do fato praticado; mas dele não se extrai a obrigação de o julgador adotar, como parâmetro de fixação do limite máximo, a pena em concreto que seria aplicada a um agente imputável em juízo hipotético de dosimetria.

Em outras palavras: a Súmula 527/STJ veda excesso, mas não impõe a transposição da lógica da dosimetria da pena privativa de liberdade para a medida de segurança. Esta possui disciplina própria, fundada na inimputabilidade, na necessidade de tratamento e na aferição da periculosidade, sem perder de vista o teto da pena abstrata. O próprio art. 97
,
do Código Penal, tal como reproduzido nos autos, estabelece que a internação ou o tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, fixando-se prazo mínimo de 1 a 3 anos, com reavaliação periódica. O que a jurisprudência fez, por meio da Súmula 527, foi limitar esse regime pelo máximo da pena abstrata, e não pela pena em concreto.

No caso, a sentença fixou prazo máximo de 2 (dois) anos, ou seja, parâmetro que, além de concretamente moderado, não ultrapassa o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito imputado. Embora a conduta descrita na denúncia corresponda ao crime de furto tentado (art. 155,

caput
,
c.c
.
art. 14, II, ambos do Código Penal), de todo modo o lapso máximo estabelecido se mostra compatível com a diretriz da Súmula 527, do STJ, seja considerada a pena abstrata prevista para o furto simples, de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, seja levada em conta a causa de diminuição pertinente à tentativa, não havendo, portanto, excesso ou desproporcionalidade no limite temporal fixado para a medida de segurança.

Logo, o
decisum
respeitou o verbete sumular invocado pela própria defesa. O que se pretende no recurso, em verdade,
é uma redução judicial adicional sem amparo legal vinculante, mediante leitura ampliativa da Súmula 527/STJ em benefício da tese defensiva. Essa interpretação, contudo, não decorre do enunciado e tampouco da legislação de regência.

Também não procede a alegação de que o
apelante
inimputável estaria submetido a tratamento mais gravoso do que aquele dispensado ao imputável. Ao contrário: a sentença, diante do laudo e das circunstâncias do caso, deixou de adotar a internação e elegeu o tratamento ambulatorial, justamente por reputá-lo suficiente e adequado. Houve, assim, observância aos postulados da proporcionalidade, da individualização e da intervenção mínima, mas sem desfigurar o modelo normativo do art. 97
,
do Código Penal.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou que
:

(...). Conquanto o tempo de duração da medida de segurança deva observar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado [Súmula 527, STJ],
o tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade, consoante perícia médica a ser realizada no prazo mínimo de 1 [um] ano [art. 97, § 1º, do CP]
. (N.U 0000214-15.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)
. (grifos meus).

No segundo ponto, igualmente não prospera o pedido de imposição, desde logo, de
avaliação em periodicidade inferior a um ano
.

O
art. 97, § 2º, do Código Penal
prevê que
:
A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.

A
Lei de Execução Penal
, por sua vez, admite provocação e revisão em qualquer tempo no curso da medida. A
Resolução CNJ n. 487/2023
, ao instituir a Política Antimanicomial do Poder Judiciário, não revogou essa disciplina; ao contrário, harmonizou-se com ela, ao prever que, no tratamento ambulatorial, a autoridade judicial avaliará a possibilidade de extinção da medida
no mínimo anualmente
, ou a qualquer tempo, quando requerido pela defesa ou indicado pela equipe de saúde responsável pelo acompanhamento.

Daí resulta conclusão simples, mas importante:
não há omissão nem inadequação na sentença
por não ter determinado,
ab
initio
, uma periodicidade fixa inferior a um ano. O sistema jurídico já contém essa válvula de flexibilidade. A regra é a reavaliação anual; a excepcional antecipação pode ocorrer,
caso sobrevenha requerimento fundamentado
da defesa ou indicação técnica da equipe de saúde, a ser apreciada no juízo competente, especialmente na fase executória. Não cabe, porém, transformar a exceção em regra abstrata no próprio título condenatório, sem dado clínico superveniente que a imponha.

Não se desconhece que a
Lei n. 10.216/2001
e a
Resolução CNJ n. 487/2023
prestigiam o cuidado em liberdade, a desinstitucionalização e a centralidade da Rede de Atenção Psicossocial. Todavia, esses diplomas
não autorizam
a extinção automática da medida de segurança por simples prognóstico defensivo, nem substituem o exame jurisdicional acerca da cessação da periculosidade. O que exigem é que a resposta estatal seja
menos segregadora e mais terapêutica
, exatamente como ocorreu no caso concreto, em que se optou pelo tratamento ambulatorial.

Em suma, a sentença recorrida: (a) observou a inimputabilidade reconhecida em laudo; (b) escolheu a modalidade menos gravosa de medida de segurança, compatível com as circunstâncias clínicas do apelante; (c) fixou prazo mínimo e máximo em consonância com o art. 97
,
do Código Penal e com a Súmula 527
,
do STJ; e (d) não
excluiu a possibilidade de reavaliação antecipada, a qual já decorre do próprio sistema legal e normativo, dispensando comando judicial redundante. Não há ilegalidade, desproporção ou necessidade de reforma.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
Alexandro de Souza Batista
,
mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026